Tribunal: TJMT
Processo: 1002291-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002291-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), JOAO BATISTA SOBREIRA JUNIOR - CPF: 034.377.787-81 (AGRAVANTE), CARLITO JOSE PEREIRA - CPF: 522.365.281-91 (AGRAVADO), DIVINA MORAES PEREIRA - CPF: 760.398.111-53 (AGRAVADO), KATRINE MORAES PEREIRA (AGRAVADO), KATRINE MORAES PEREIRA - CPF: 053.964.621-08 (AGRAVADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO E RECURSO REGIMENTAL PREJUDICADO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA POSSESSÓRIA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de manutenção de posse em ação de interdito proibitório. O agravante sustenta a precariedade da posse dos agravados, alegando que ela decorreu de mera tolerância vinculada a relação laboral pregressa. Os agravados, por sua vez, afirmam que exercem posse contínua e incontestada sobre o imóvel há aproximadamente 30 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os requisitos do art. 561 do CPC estão preenchidos para a concessão da tutela possessória; e (
ii
) analisar se a posse dos agravados pode ser considerada precária em razão de sua suposta origem em mera tolerância vinculada a vínculo laboral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela possessória exige a demonstração da posse do autor, da turbação ou esbulho praticado pelo réu, da data do esbulho e da continuidade da posse turbada ou da perda da posse (art. 561 do CPC).

O conjunto probatório revela que os agravados exercem posse sobre a área litigiosa há cerca de 30 anos, corroborada por vasta documentação e decisão anterior em ação de interdito proibitório reconhecendo tal posse, reforçando sua antiguidade e continuidade.

A suspensão do interdito proibitório em razão da tramitação de ação de usucapião não prejudica a posse dos agravados nem desqualifica os elementos probatórios que a demonstram.

O boletim de ocorrência registra tentativa do agravante de invadir a área e ordenar a desocupação dos agravados após ser citado na ação de usucapião, evidenciando o esbulho possessório.

A alegação de posse precária, baseada em vínculo laboral pregresso, não se sustenta, pois os agravados utilizam a área como moradia e meio de subsistência, indicando posse
ad
usucapionem
e afastando a mera tolerância.

A discussão sobre domínio do imóvel não é cabível em ação possessória, conforme entendimento consolidado do STJ.

A decisão liminar deve ser mantida para evitar sucessivas inversões possessórias e assegurar a estabilidade da posse até a análise definitiva do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência possessória em ação de interdito proibitório.

A suspensão de ação possessória anterior não descaracteriza a posse do autor nem afasta os elementos probatórios que a demonstram.

A mera existência de vínculo laboral pregresso não torna automaticamente precária a posse exercida de forma contínua e com ânimo de dono.

Em ações possessórias, é inviável a discussão sobre o domínio do imóvel, sendo o debate restrito à posse.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 561.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, Agravo de Instrumento no 10142521820178110000, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 11/07/2018.

TJMT, Agravo de Instrumento no 1016478-54.2021.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 12/07/2022.

TJMT, RAI no 1008514-15.2018.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 24/07/2019.

STJ,
AgInt
no
AREsp
1477295/BA, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 29/10/2019.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

1002291-02.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO BATISTA SOBREIRA JUNIOR

AGRAVADO: CARLITO JOSE PEREIRA, DIVINA MORAES PEREIRA, KATRINE MORAES PEREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOÃO BATISTA SOBREIRA JUNIOR
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga, nos autos da ação de interdito proibitório no 1002562-10.2024.8.11.0044, que deferiu a liminar de manutenção de posse em favor dos autores
, ora agravados
KATRINE MORAES PEREIRA, CARLITO JOSÉ PEREIRA e DIVINA MORAES DE SOUZA
, sobre o imóvel denominado Fazenda Anchieta.

E
m síntese,
sustenta
que a decisão merece reforma, por expressa violação ao seu direito de propriedade, bem
assim
porque os agravados
induziram
o juízo a erro,
porque a

posse exercida por eles é precária e injusta, decorrente de mera tolerância
/permissão (artigo 1.208 do CC)
em razão de suposto vínculo laboral.

Argumenta que os próprios agravados confessaram nos autos que a posse é
precária, injusta e
turbulenta
,
porque
, na verdade,
o autor Carlito era funcionário do ora agravante João Batista.

Reclama que so
bre a impossibilidade de convalidação de posse precária para fins de usucapião.

Requer
o provimento do recurso a fim de reformar a decisão e permitir que o agravante requeira reintegração de posse.

O pedido liminar foi concedido para suspender a decisão até análise do mérito do recurso (id 265856775).

Contra referida liminar, os agravados distribuíram
Agravo Interno
com o que pedem a reforma da decis
ão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso (id 266345769).

Na contraminuta, os agravados

CARLITO JOSE PEREIRA e outros,
pedem o desprovimento do recurso (id 267119271)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A controvérsia
diz respeito à
análise da concessão de liminar possessória em ação de interdito proibitório, sob a ótica dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC.

Para o deferimento da tutela possessória, cabe ao autor comprovar: I) sua posse; II) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; III) a data da turbação ou esbulho; IV) a continuação da posse embora turbada (ação de manutenção) ou a perda da posse (ação de reintegração).

Da análise dos elementos probatórios constantes dos autos, ao menos em uma cognição sumária, é possível constatar o preenchimento dos requisitos legais autorizadores da concessão da medida liminar
em favor dos agravados
.

O conjunto probatório
revela que os requerentes exercem a posse sobre a área litigiosa por longo período, aproximadamente 30 anos, consoante vasta documentação acostada, inclusive decisão proferida em ação de interdito proibitório anterior (no 0000374-08.2017.8.11.0044), na qual já foi deferida liminar de manutenção de posse em favor dos autores em relação à mesma área
(id 46769454 - pág. 193-197 na origem)
, o que reforça,
portanto,
a caracterização d
a posse antiga dos requerentes sobre o imóvel (art. 561, I, do CPC).

Re
ssalto, bem a propósito, ao contrário do que defende o agravante, que a posterior suspensão do referido interdito proibitório em razão do trâmite da ação de usucapião ajuizada pelos próprios autores, não prejudica a sua posse nem enfraquece a robustez do conjunto probatório que a comprova. Pelo contrário, a existência da decisão liminar anteriormente deferida, que reconheceu a posse dos requerentes sobre a área litigiosa, continua sendo um elemento relevante para demonstrar a antiguidade e continuidade do exercício possessório.

É dizer, portanto, que a
posterior
suspensão processual, n
os autos no 0000374-08.2017.8.11.0044,
configura apenas uma medida de ordem procedimental, sem qualquer impacto sobre o direito material dos autores, tampouco sobre a consolidação da posse demonstrada nos autos, especialmente diante da vasta documentação que respalda o exercício prolongado e ininterrupto da posse, conforme exige o art. 561, I, do CPC.

O suposto esbulho praticado pelo requerido também encontra respaldo nos autos, diante das alegações de que, após ser citado na ação de usucapião, teria comparecido ao imóvel tentando invadir e ordenar a desocupação pela família dos autores, conforme boletim de ocorrência lavrado em 15/10/2024 (art. 561, II e III, do CPC).

Por fim, os elementos dos autos evidenciam a continuação da posse
exercida pelos autor
e
s
/agravados e
turbada pelo
agravante
até a data do ajuizamento desta ação possessória (art. 561, IV, do CPC).

Nesse contexto, é de se concluir que foram satisfatoriamente demonstrados, ainda que de forma não exauriente, os requisitos constantes do art. 561 do CPC, autorizadores da concessão da tutela de urgência de manutenção da posse em favor dos requerentes, em consonância com a jurisprudência desta Corte:

"AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – LIMINAR – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – FACULDADE DE REALIZAÇÃO - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A designação de audiência de justificação prévia é necessária quando o juiz entender que os requisitos legais para deferimento de liminar não foram demonstrados de plano.
A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do NCPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja o deferimento da liminar no Interdito proibitório."
(TJ-MT
–Agravo de Instrumento no
10142521820178110000, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 11/07/2018)
(grifei)

Quanto à alegação do agravante de que a posse dos agravados seria precária e injusta, por decorrer de mera tolerância em virtude de suposto vínculo laboral, de fato o autor Carlito José Pereira admitiu em depoimento pessoal que foi funcionário do requerido João Batista
, sem razão o recorrente.

Ocorre que
a mera existência de relação de trabalho pretérita não descaracteriza, por si só, a posse exercida pelos autores no imóvel por longo
período
-
aproximadamente 30 anos.

Do contexto em análise, pode-se observar que o
s agravados não ocuparam o imóvel tão somente em razão do labor prestado ao agravante, mas constituíram moradia, criaram animais, cultivaram horta e pomar, situação que, com o decurso do tempo,
ao que parece,
transmudou a natureza originária precária para posse
ad
usucapionem
com ânimo de dono, afastando as alegações do recorrente nesse ponto.

Ademais, a vedação à aquisição de propriedade por usucapião de imóvel obtido por posse injusta (precária ou violenta) não se confunde com o juízo prévio acerca dos requisitos para a proteção possessória, os quais se mostram presentes no caso concreto, conforme exaustivamente fundamentado na decisão recorrida.

Sobre o tema,
veja-se a jurisprudência
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – PRELIMINARES – NULIDADE DE DECISÃO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – REJEIÇÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA – NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO – DISCUSSÃO DE DOMÍNIO EM DEMANDA POSSESSÓRIA – DESCABIMENTO – ART. 557 DO CPC/15 – PRECEDENTES DO STJ – LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE
– REQUISITOS
DO ART. 561 DO CPC/15 PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em decisão surpresa quando os autos se encontravam suspensos a pedido das partes, se o próprio autor requer o prosseguimento do feito, com a análise do pedido liminar.

Não deve ser conhecida a preliminar de ilegitimidade ativa se a questão não foi apreciada pelo juiz singular, sob pena de supressão de instância.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, em sede de ação possessória, é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória. Inteligência do artigo 557 do CPC/15.

Para o deferimento da liminar nas ações possessórias, necessário se mostra a comprovação dos requisitos do artigo 561 do CPC/15, quais sejam: a posse do autor; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e, por fim, a continuidade da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Demonstrado pelo autor a presença dos requisitos mínimos para deferimento de liminar de manutenção de posse à vista das provas existentes nos autos, é de ser mantida referida decisão
”
.
(
TJMT- Número Único: 1016478-54.2021.8.11.0000,
Des(a). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 12-7-2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO C/C INTERDITO PROIBITÓRIO E MANUTENÇÃO DE POSSE – REQUISITOS MÍNIMOS PREENCHIDOS PARA DEFERIMENTO DE LIMINAR EM FAVOR DO AUTOR/AGRAVADO – RECURSO DESPROVIDO DECISÃO MANTIDA.

Demonstrado pelo Autor a presença dos requisitos mínimos para deferimento de liminar de manutenção de posse à vista das provas existentes nos Autos é de ser mantida referida decisão.

É apropriado que se mantenha o status quo da situação em observância ao princípio “quieta
nom

movere
”, que aconselha a manutenção da situação fática existente ao tempo da propositura da demanda conforme entendimento do STJ, até que se apure
pormenorizadamente os fatos à luz do contraditório e ampla defesa no processo de origem.”

(TJ-MT, RAI no 1008514-15.2018.8.11.0000, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/07/2019)
(grifei)

Dito isso, n
ão se pode presumir a precariedade da posse quando a parte que a exerce usufrui do bem como se sua fosse. Sendo assim, a natureza da posse

merece ser demonstrada
por meio
de elementos fáticos convergentes e não apenas através de alegações
.

No caso em questão, a situação fática é controvertida, porquanto os agravados defendem que fazem uso da área há mais de 30 anos, o que pode indicar uma posse mais consolidada do que a mera permissão.

Além disso, a necessidade de dilação probatória é evidente, uma vez que a análise da posse e do esbulho requer uma investigação mais aprofundada dos fatos.

A decisão de manter a situação fática atual, revela-se,
portanto, prudente, até
que se esclareçam as circunstâncias da posse e do esbulho, evitando assim uma alteração prematura da situação possessória.

Nesse sentido:

“AGRAVO – MANUTENÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL – LIMINAR DEFERIDA - REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR PREENCHIDOS - FALTA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À PRETENDIDA REFORMA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A concessão de liminar possessória está restrita à análise da verificação dos requisitos, cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos.

E se o agravante não traz elementos suficientes para derruir aqueles adotados na origem, cuja liminar, pela própria essência, tem como condão apenas a preservação dos fatos, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, inclusive com o objetivo de evitar sucessivas inversões possessórias, sob pena de tumultuar o processo.”

(N.U 1002075-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 29/06/2021)
(grifei)

No caso, ao menos na fase de cognição sumária, não restou comprovada de forma inequívoca a natureza precária da posse dos autores
/agravados
, impondo-se a manutenção da decisão liminar.

Por fim, não se desconhece o entendimento do C. STJ no sentido de que a posse precária não se convalida em posse
ad
usucapionem
.
Contudo, esse não é o objeto da presente ação possessória, que versa apenas sobre a proteção da posse dos requerentes, ainda que temporária e sujeita à dilação probatória e provimento final da causa.

Ademais, eventual discussão de domínio não tem força suficiente para modificar o entendimento da decisão recorrida.

Isto porque, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel, sob pena de confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DISCUSSÃO DE DOMÍNIO NA DEMANDA POSSESSÓRIA. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA (...). "
O entendimento do STJ é no sentido de que, em se tratando de ação possessória, não se discute o domínio sobre os bens em comento, mas tão somente a posse exercida sobre eles"
(
AgRg
no REsp n. 1.242.937/SC, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/6/2012,
DJe
1o/8/2012). No caso concreto, a Corte de origem concluiu pela impossibilidade de a parte recorrente postular a proteção possessória com fundamento no direito de propriedade. Incidência da Súmula n. 83/STJ (...). (STJ -
AgInt
nos
EAREsp
n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018,
DJe
7/3/2019)"
(STJ -
AgInt
no
AREsp
1477295/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019,
DJe
05/11/2019)
(grifei)

Diante do exposto, demonstrados os requisitos autorizadores da medida liminar e ausentes elementos seguros a infirmar, neste momento processual, a natureza da posse exercida pelos autores, deve ser mantida a decisão agravada, com a consequente negativa de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Resolvida a questão pelo mérito, julgo
prejudicada a análise do Agravo Interno do id
266345769
.

Ante o ex
posto,
nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025